Tribunal: TJBA
Processo: 8034399-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034399-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDILMA FERREIRA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR NA ATIVA – PROMOÇÃO A PATENTE DE 1º TENENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS – AUSÊNCIA DE INTERSTÍCIO – SEGURANÇA DENEGADA

1. Cuida-se de mandado de segurança apresentado por policial na ativa, ocupante da patente de 1º Sargento, em que sustenta ter sido preterida em curso de formação para promoção a patente de 1º Tenente, que requer lhe seja deferida, com realinhamento de seus proventos à patente superior.

2. A prova dos autos, colacionada pela própria impetrante, demonstra que a mesma foi promovida a patente de 1º Sargento que ocupa na atualidade em 20/10/2021, vide BGO de ID 62647540 - Pág. 7.

3.
A
respeito da promoção dos militares o Estatuto – lei 7.990/2001 – na redação atual estabelece
as condições necessárias e limites impostos para a promoção na carreira policial militar, tais como
a necessidade de obediência
ao vagar dos cargos e atendimento a outros requisitos como desempenho e aprovação em curso próprio.

4.
A línea “f)”, do §2º, do art. 134, da referida lei estabelece a necessidade de
permanência
por

oitenta e quatro meses na graduação de 1º Sargento
para que possa concorrer a patente superior.

5.
C
onforme se observa dos documentos colacionados pela parte impetrante, tendo sido a mesma promovida a patente de 1º Sargento em
20/10/2021,
só poderá pleitear promoção a 1º Tenente em 20/10/2028, frente ao interstício impo
s
to, o que justifica a negativa da Administração em aceitar sua inscrição no curso respectivo.

6.
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034399-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
EDILMA FERREIRA SANTOS SILVA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .